Tribunal: TJBA
Processo: 8000640-24.2016.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000640-24.2016.8.05.0216 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCIO BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DE TRÂNSITO QUITADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 01. Apelação cível interposta por Márcio Barbosa dos Santos contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Rio Real/BA, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, em face do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia – DETRAN/BA, em razão da suposta manutenção indevida, no sistema do órgão, de multa de trânsito já quitada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 02. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão judicial quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, com possível nulidade processual; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço público, com manutenção de multa quitada no sistema do DETRAN/BA; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para a condenação por danos morais, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 03. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, e a preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois o apelo ataca de forma suficiente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010 do CPC. 04. A ausência de decisão expressa sobre o pedido de inversão do ônus da prova não acarreta nulidade quando não demonstrado prejuízo efetivo, conforme o princípio pas de nullité sans grief. 05. O exame dos autos revela que o pagamento da multa foi devidamente processado e registrado como “PAGO” no sistema do DETRAN/BA, sem prova de manutenção indevida ou de restrição à esfera jurídica do autor. 06. A atuação do DETRAN/BA decorre do exercício do poder de polícia administrativa, o que afasta, em regra, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, salvo quando demonstrada atuação como prestador de serviço sob regime de consumo, o que não se configurou no caso concreto. 07. A inversão do ônus da prova, mesmo sob a ótica do art. 6º, VIII, do CDC, exige demonstração de verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte, o que não se verificou, tampouco houve prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. 08. Não se constatou dano moral indenizável, uma vez que não houve demonstração de abalo à honra, imagem ou dignidade do autor, nem de prejuízo concreto decorrente da suposta falha, configurando-se, no máximo, mero aborrecimento. 09. A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica quando não demonstrada resistência injustificada da Administração ou reiteração de falhas capazes de causar prejuízo relevante. 10. A manutenção da improcedência da ação justifica a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 01. A ausência de decisão expressa sobre pedido de inversão do ônus da prova não acarreta nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto à parte interessada. 02. A atuação do DETRAN no exercício do poder de polícia administrativa não configura relação de consumo, salvo prova de atuação como prestador de serviço público sob regime consumerista. 03. A inversão do ônus da prova exige demonstração de verossimilhança das alegações e hipossuficiência, não sendo automática nem vinculada ao simples requerimento da parte. 04. Não há dano moral indenizável quando os fatos narrados configuram apenas mero aborrecimento, sem repercussão nos direitos da personalidade do autor. 05. A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor demanda demonstração de conduta administrativa reiterada e injustificadamente resistente, o que não se verifica com o simples dissabor decorrente de inconsistência resolvida sem maiores prejuízos. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 1.010, 85, § 11, e 98, § 3º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1948000/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 23.05.2022, DJe 23.06.2022; STJ, AREsp 1893289, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.08.2021, DJe 02.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06